Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-29.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. IMPROVIMENTO.

1. A negativa valoração das vetoriais referentes à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do delito ordena a imposição de reprimenda acima do patamar mínimo definido para o tipo. A hipótese fática recomenda severidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

2. Na avaliação do iter criminis percorrido, não se afigura imprescindível a comprovação de risco real a que submetida a vida da vítima, contentando-se a norma com o esgotamento de todos os meios executórios ao alcance do réu.

3. Recurso conhecido e desprovido.